Tribunal: TJDFT
Processo: 0754411-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754411-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: VALDINA AUGUSTA AMADO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por VALDINA AUGUSTA AMADO SILVA , deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora forneça dieta enteral, com todos os insumos necessários à sua administração, de forma contínua, adequada e ininterrupta, nos termos da prescrição médica. Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada viola a legislação e o contrato firmado entre as partes, pois a dieta enteral não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tampouco está prevista no contrato, tratando-se de produto alimentar e não insumo médico-hospitalar. Sustenta que não há probabilidade do direito nem urgência, pois a beneficiária já recebeu assistência adequada por meio do programa de desospitalização, incluindo fornecimento inicial da dieta e insumos por dois dias, além de acompanhamento multiprofissional. Argumenta, ainda, que a concessão da tutela impõe obrigação indevida à operadora, extrapolando os limites contratuais e regulatórios, causando desequilíbrio econômico e violando o princípio do mutualismo, além de contrariar entendimento consolidado pelo STJ e STF quanto à taxatividade do rol da ANS. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer postula a reforma da decisão agravada, para o fito de indeferir o pedido da parte autora, mediante o reconhecimento da legalidade da negativa de fornecimento da dieta enteral na espécie. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 79301802), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do estatuto processual civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que verificada, por meio do laudo médico acostado aos autos principais (ID origem 258408215), a situação de precariedade do quadro de saúde declinada pela parte autora, ora agravada. Tem-se que a continuidade da dieta enteral é condicionante para a alta médica, de modo que se revela de fato recomendável a concessão da tutela provisória à parte tal qual ocorrido na origem, não se revelando prudente a concessão de efeito suspensivo, especialmente pelos riscos envolvidos em eventual retorno da paciente à unidade hospitalar para reinternação, o que também geraria custos à operadora do plano de saúde que a assiste. De mais a mais, é plenamente possível a reversibilidade da medida ante a eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo a quo, de modo que restam reforçados os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. Assim, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para seu deferimento por parte da agravante, o que se colhe dos autos até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção dos serviços de apoio alternativos à internação, pelo quadro de saúde e pelas indicações atestadas nos diversos relatórios juntados pela agravada na origem. Ressalto, por relevante, que a cobertura do atendimento na forma indicada no vertente caso ocorre como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado à agravada no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa portadora de quadro de saúde sensível (AVC isquêmico), cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo e de outros materiais e insumos tipicamente hospitalares, dos quais o fornecimento e administração de dieta enteral. A atenção dispensada à agravada na modalidade concedida na espécie fora, inclusive, reconhecida pela própria agravante, sendo análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias, tendo, contudo, havido a limitação a 2 (dois) dias pela operadora agravante (ID origem 258569963) quando o parecer do médico que concedeu a alta não fez tal previsão de limitação temporal. Com efeito, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte recorrida na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde da paciente. Por outro lado, cumpre consignar que tampouco é dado ao plano de saúde apenas acatar o que dizem médicos por ele consultados, ou contratados/empregados, de maneira unilateral. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade indicada também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, porquanto, ainda que haja maiores dispêndios de outras ordens, a medida acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Colegiado Revisor, já que as argumentações deduzidas no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso Colegiado revisor, e considerando, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida revela-se, na verdade, passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao quadro clínico da agravada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por oportuno, tampouco verifico na espécie necessidade de retoque nas astreintes fixadas na decisão agravada, visto que condizentes com a possibilidade e capacidade de cumprimento pela agravante e com a gravidade da situação de saúde do paciente, tendo sido fixado prazo para cumprimento, ainda que exíguo, em razão das nuances fáticas, bem assim limites mínimo e máximo para aplicação da multa em caso de recalcitrância, cumprindo, assim sua função não de coagir a parte a pagar a multa, senão a estimula-lo a conferi cumprimento à determinação judicial. Nesse descortino, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que aprecie se o caso atrai a necessidade de manifestação, em razão da aparente incapacidade temporária da agravada. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator